Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726130-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MOREIRA LIMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por EDNA MOREIRA LIMA em face de BRADESCO SAÚDE S/A, ante a decisão do Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação cominatória de obrigação de fazer com danos morais e tutela de urgência n. 0705955-83.2025.8.07.0014, indeferiu a tutela de urgência para que a Ré seja compelida a custear as despesas do tratamento indicado pela médica especialista - neurologista, consistente no tratamento imunobiológico com Rituximabe, - 1g intravenoso, com nova dose após 15 dias, e esquema de manutenção: repetição do mesmo protocolo (1g + 1g após 15 dias) a cada 6 meses, por pelo menos 2 anos, inclusive os medicamentos acessórios e materiais necessários para o tratamento prescrito, sob pena de imposição de multa diária, nos termos da decisão de origem (ID 239916296, na origem) Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) é portadora de encefalite autoimune, doença grave e rara do sistema nervoso central, com evolução subaguda e potencialmente fatal, caracterizada por crises epilépticas refratárias, distúrbios cognitivos e comportamentais; 2) desde 2021, apresenta quadro clínico progressivo, tendo sido submetida a diversos tratamentos de primeira linha, com resposta parcial; 3) em maio de 2025, diante da refratariedade ao tratamento inicial, foi prescrita, por médica neurologista, a terapia de segunda linha com o medicamento imunobiológico Rituximabe, em caráter de urgência; 4) é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial da Bradesco Saúde, modalidade “Saúde Top Enfermaria”, estando adimplente; 5) ao solicitar autorização para o tratamento, teve o pedido negado sob o argumento de que a patologia não está contemplada na Diretriz de Utilização n. 65 da ANS; 6) a negativa é abusiva, por contrariar prescrição médica fundamentada, violar o direito à saúde e à vida e desconsiderar jurisprudência consolidada que reconhece o rol da ANS como exemplificativo, não exaustivo; 7) já obteve decisão judicial anterior, em processo distinto, que obrigou a Ré a custear tratamento com imunoglobulina humana, além de condenação por danos morais; 8) a nova prescrição com Rituximabe decorre da piora clínica e da ineficácia dos tratamentos anteriores; 9) o relatório médico anexado aos autos detalha a gravidade do quadro e a urgência da intervenção, alertando para risco de morte; 10) a peça fundamenta-se em jurisprudência do STJ e do TJDFT, que reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos prescritos, mesmo fora do rol da ANS, desde que haja comprovação de eficácia e necessidade terapêutica; 11) há julgados que reforçam a tese da taxatividade mitigada e da exemplificatividade do rol, além da aplicação da Lei n. 14.454/2022, que autoriza cobertura de tratamentos não previstos, desde que respaldados por evidências científicas e plano terapêutico Requer a antecipação de tutela recursal para determinar que a Agravada seja compelida a custear as despesas do tratamento indicado pela médica neurologista, consistente no tratamento imunobiológico com Rituximabe, - 1g intravenoso, com nova dose após 15 dias, e esquema de manutenção: repetição do mesmo protocolo (1g + 1g após 15 dias) a cada 6 meses, por pelo menos 2 anos, inclusive os medicamentos acessórios e materiais necessários para o tratamento prescrito, conforme prescrição médica, sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para ser reformada a decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela. Sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida na decisão de ID 73766061. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 75810413). Sem contrarrazões (ID 77099548). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 11/9/2025 (ID 249487904, na origem), foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos autorais para condenar a Ré (i) à obrigação de fazer consubstanciada no custeio das despesas do tratamento indicado pela médica especialista - neurologista, consistente no tratamento imunobiológico com Rituximabe, inclusive os medicamentos acessórios e materiais necessários para o tratamento prescrito, conforme prescrição médica; e (ii) ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Assim, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2025 12:30:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador